Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020947-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), GERVASIO NOVAES DE SOUZA - CPF: 008.808.111-70 (AGRAVANTE), SELMA NOVAES DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 910.713.801-68 (AGRAVANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL ADQUIRIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ATÉ O DESLINDE DO FEITO
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o pedido de continuidade do pagamento de locação de imóvel tem como fundamento os problemas estruturais e vícios no imóvel adquirido que impossibilitam sua ocupação pelos agravantes, logo, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar recursal, a reforma da decisão hostilizada é imperiosa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020947-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

GERVASIO NOVAES DE SOUZA E OUTRA

AGRAVADA:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERVASIO NOVAES DE SOUZA
e por
SELMA NOVAES DE SOUZA FIGUEIREDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
,

que, nos autos Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Danos Materiais nº 1034504-40.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que se almejava a continuidade no depósito do aluguel no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), haja vista os vícios apresentados no imóvel entregue pela agravada.

Em suas razões recursais, os agravantes informam que adquiriram o imóvel localizado no Residencial Vila Bom Jesus de Cuiabá, junto à requerida, pago mediante financiamento, em 06/10/2018.

Relatam que a requerida entregou imóvel diverso ao adquirido, que tão logo apresentou vícios na construção, conforme laudos anexos, razão pela qual foram alojados em residência custeada pela agravada, enquanto realizava os reparos na residência.

Salientam que, depois disso, foram coagidos para aceitar a devolução do imóvel, mediante atestado de condição de segurança e qualidade, conquanto ainda apresente vícios.

Discorrem que o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que não foi comprovada a interrupção do pagamento dos aluguéis.

Todavia, argumentam que a prova negativa é de impossível produção, de modo que não revela razoável tal imposição, mas, em contrapartida, informam que foram notificados via WhatsApp sobre a cessação, conforme documento colacionado nos autos.

Mencionam que, segundo laudo pericial, o imóvel está impróprio para moradia, de modo que a recorrida deve custear os aluguéis dos agravantes até que se verifique a segurança padrão.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito ativo para determinar que a agravada custeie o aluguel mensal para os agravantes, no importe de R$1.350,00/mês, visto a impossibilidade de moradia do imóvel adquirido por estes, e no mérito, pede a confirmação da liminar e, subsidiariamente, que o retorno dos agravantes ao imóvel se dê sem qualquer condição de assinatura ou termo quanto ao estado do imóvel.

A tutela recursal foi
deferida
por mim em 24/10/2022, conforme decisão de Id.148470195.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 153077697).

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante consignado na certidão (id. 147532183 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação de rescisão contratual c/c danos morais e danos materiais
na qual o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se almejava a continuidade no depósito do aluguel no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), haja vista os vícios apresentados no imóvel entregue pela agravada.

Eis o teor da decisão agravada na parte que importa:

“(...) No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida seja determinada a continuar com o pagamento do aluguel mediante depósito no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), na conta da 2ª requerente, conforme vem efetuando.

Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovado, nesse momento processual, o perigo de dano, vez que inexiste documento no processo que comprovem a negativa da requerida ao pagamento do aluguel.

Do mesmo modo ausente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que há nos autos comprovante dos depósitos realizados pela requerida a título de pagamento do aluguel em questão (id. 94716161, 94716150, 94716151 e 94716159).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”

Contra tal decisão se insurgem os agravantes, afirmando que a agravada deve ser
compelida a continuar custeando o aluguel mensal que havia se comprometido, tendo em vista que o imóvel que construiu ainda apresenta vícios e que foram notificados pela agravada para que desocupem o imóvel alugado.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos entendo que razão assiste aos agravantes.

Isso porque, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante. Justamente a hipótese dos autos. Explico:

Neste juízo de cognição não exauriente
é possível vislumbrar na pretensão dos agravantes a verossimilhança do direito invocado, posto que o laudo da Defesa Civil apresentado no Id. 147461677, subscritos por engenheiros, confirma os problemas estruturais, o qual, inclusive, data de 12/07/2022, aliado à conversa do WhatsApp com preposto da empresa que comprova a intenção em não mais cumprir com a locação do imóvel em favor dos recorrentes, realizada justamente para aguardar a correção de tais vícios.

Portanto,
há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.

Neste viés, levando em consideração que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, devem custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de falhas na construção do condomínio residencial, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que tange ao direito de moradia.

Por outro lado, há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenham os agravantes que aguardar o trâmite processual na origem e receber o imóvel nas condições que apresentam.

Logo, evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter o pagamento dos alugueis até a devida instrução processual na origem.

Esta colenda Casa de Justiça, já proclamou em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado. Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.º 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande. Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10193025420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão e determinar que a agravada mantenha a locação e o respectivo pagamento no importe de R$1.350,00/mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023